Tribunal: TJDFT
Processo: 0749109-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DO VOO. AGÊNCIA DE VIAGENS. COMÉRCIO APENAS DE PASSAGEM AÉREA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto por agência de viagens em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la solidariamente com a companhia aérea, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à autora, ora recorrida. A ré pretende a reforma da sentença com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A legitimidade da parte recorrente, agência de viagens, é verificada à luz das alegações aduzidas em cada caso, pois há situações em que a agência também contribui para a ocorrência de danos na relação, como quando não realiza a remarcação ou se omite em providências que seriam do seu encargo. No caso em exame, a terceira recorrente se limitou à intermediação de venda das passagens, não tendo ingerência no cancelamento e remarcação do voo e suas consequências.
IV. Nesse cenário, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que “(...) A venda da passagem aérea, muito embora possa constituir antecedente necessário do dano, não representa, propriamente, uma de suas causas. O nexo de causalidade se estabelece, no caso, exclusivamente em relação à conduta da transportadora aérea. 4. Uma leitura sistemática dos arts. 12, 13 e 14 do CDC exclui a responsabilidade solidária do comerciante não apenas pelos fatos do produto, mas também pelos fatos do serviço. (...) (REsp n. 1.994.563/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 30/11/2022.). E ainda “(..) A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. (...).” (AgRg no REsp n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 15/12/2014.)
V. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação à recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
VI. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.